Tribunal: TJBA
Processo: 8028829-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028829-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TCN CONSTRUTORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MICAELA LORENA CARVALHO DE SANTANA, ANA KAROLINA LESSA DE SOUZA

AGRAVADO: AMI INFORMATICA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA, MARCELO NEVES BARRETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR ABANDONO DE IMÓVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO SUPERIOR A QUATRO ANOS. DÍVIDA QUE ULTRAPASSA VALOR DA CAUÇÃO. CERTIFICAÇÃO DE ABANDONO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESENÇA DE MENORES NO IMÓVEL. DILAÇÃO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. PROTEÇÃO AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes os requisitos do art. 59, § 1º, VIII, da Lei nº 8.245/91, é cabível a concessão de liminar para desocupação em caso de abandono do imóvel, independentemente de audiência da parte contrária.

2. A certificação do oficial de justiça, dotada de fé pública, comprova o abandono do imóvel quando constata a presença de terceiros estranhos ao contrato que desconhecem os locatários.

3. O inadimplemento contratual superior a quatro anos, com dívida que ultrapassa significativamente o valor da caução, autoriza a resolução do contrato e a ordem de despejo.

4. A presença de menores incapazes no imóvel justifica a dilação do prazo para desocupação como forma de preservar o princípio do melhor interesse da criança e da dignidade da pessoa humana.

5. A dilação do prazo para 60 dias, já deferida liminarmente, atende adequadamente aos princípios constitucionais aplicáveis, especialmente a proteção aos menores envolvidos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 8028829-97.2024.8.05.0000
, em que são Agravantes
TCN CONSTRUTORA LTDA
e
EDUARDO LUIS DE ARAUJO NUNES
, e Agravados
GERALDO SILVA VILLAS BOAS
,
AMI INFORMATICA LTDA
,
FELIPE GOMES ANDRADE
e
RONALDO CARNEIRO ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA